Tribunal: TJBA
Processo: 8029713-92.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8029713-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: GILMAR DE JESUS SALES Advogado(s): ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE JULGADO COM FULCRO EM ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE AÇÃO PENAL EM CURSO À ÉPOCA QUE IMPEDIA O RECONHECIMENTO DA MINORANTE EM FAVOR DO REQUERENTE. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A FIXAÇÃO TESE N. 1139 NÃO POSSIBILITA A REVISÃO DOS JULGADOS PROLATADOS ANTERIORMENTE À SUA EDIÇÃO. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Embora o art. 621 do CPP traga as hipóteses usais em que se admita a revisão criminal, o Superior Tribunal de Justiça entende que “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal" [...], a não ser em hipóteses excepcionalíssimas, nas quais a superveniente alteração jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante” (AgRg na RvCr n. 6.442/RJ). 2. Ainda que a compreensão do Superior Tribunal de Justiça caminhe no curso de que quando infirmada uma modificação de jurisprudencial relevante ser cabível a revisão, especificamente quanto ao tráfico privilegiado, compreende-se que “a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão criminal para aplicação de novo posicionamento, conforme o Tema Repetitivo n. 1139” (AgRg no HC n. 980.438/SC). 3. No que diz respeito à pretensão em tela, é de se registrar que a existência de inquéritos e ações penais em curso era amplamente utilizada pela jurisprudência para motivar o afastamento do tráfico privilegiado, a exemplo do que ocorreu na ação penal originária. In casu, quando do julgamento definitivo do apelo, em 15 de março de 2018, esta Corte adotava tal compreensão na esteira dos Tribunais Superiores e, como o ora requerente, à época, respondia a outra ação penal também pelo crime de tráfico, lhe foi negada a incidência da minorante do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06 por dedicação a atividades criminosas –, o que deve ser convalidado por esta Seção Criminal, uma vez que o tema repetitivo n. 1139 somente foi fixado em agosto de 2022, portanto, cerca de quatro anos após a prolação do acórdão impugnado na presente revisional. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da revisão criminal n. 8029713-92.2025.8.05.0000, proposta em benefício de GILMAR DE JESUS SALES e em face do acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto condutor em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal apresentada. 06